Tribunal: TJMT
Processo: 1017867-69.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017867-69.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RHAZZES MORAIS DELGADO - CPF: 958.387.161-34 (ADVOGADO), GABRIEL LUIZ GOMES - CPF: 066.772.381-13 (PACIENTE), 3a Vara Criminal de Nova Mutum (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RHAZZES MORAIS DELGADO - CPF: 958.387.161-34 (IMPETRANTE), ANDRESSA VIANA DA SILVA - CPF: 617.041.163-50 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS DANIEL VIANA DA SILVA - CPF: 617.060.973-79 (TERCEIRO INTERESSADO), HENTHONY EDUARDO NUNES DA SILVA - CPF: 061.249.301-61 (TERCEIRO INTERESSADO), JANIELISSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 620.137.903-76 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON AUGUSTO DAS DORES PAIXAO - CPF: 052.318.981-80 (TERCEIRO INTERESSADO), PAMELA CRISTINA DAS DORES DA SILVA - CPF: 076.308.761-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO (ART. 33 E 35, AMBOS DA LEI N.
11.343/06) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16 DA LEI N. 10.826/2003) – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO –
1)
NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DE DOMICÍLIO
– IMPROCEDÊNCIA – FUNDADA SUSPEITA – INGRESSO DE POLICIAIS EM DOMICÍLIO – DISPENSA DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – CRIME PERMANENTE – FUNDADAS RAZÕES – EXCEÇÃO À GARANTIA CONSTITUCIONAL – ALÉM DO MAIS, A MATÉRIA DEMANDARIA REVOLVIMENTO DE PROVAS, O QUE É INVIÁVEL NA VIA ELEITA – 2)
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXTREMA, COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS
–
DECRETO FUNDAMENTADO
NA ORDEM PÚBLICA
– EM ATENÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – APREENSÃO DE PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À COCAÍNA E MACONHA, ALÉM DE APETRECHOS QUE INDICAM TRÁFICO DE ENTORPECENTE COTIDIANO –
DEMONSTRAÇÃO DE HIPÓTESE COM FONTE DE PROBABILIDADE DE DEDICAÇÃO À MERCANCIA – NECESSIDADE DE SE IMPEDIR A CONTINUIDADE DA CONDUTA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO (ART. 319 DO CPP) – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA –
EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE, POR SI SÓ, AFASTAR A INDISPENSABILIDADE DA CAUTELAR – ENUNCIADO CRIMINAL N. 43 DO TJMT –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA
.

Descabe falar em nulidade do flagrante e das provas angariadas, sob a perspectiva de que os agentes estatais realizaram busca domiciliar sem autorização judicial, pois não foi tão somente as informações de que estaria envolvido com o tráfico ilícito de entorpecentes, e sim aliado ao comportamento de um dos suspeitos que ao avistar a viatura empreendeu fuga para o interior da residência, o que evidencia as fundadas suspeitas.

Além do mais,
habeas corpus
não é a via adequada para o aprofundamento do contexto probatório que muitas vezes se faz necessário para a análise de teses objetivadas no campo das nulidades como o deduzido pelo impetrante, máxime porque, em regra, somente após o devido incursionamento nas provas produzidas na instrução processual é que se terá plenas condições de se manifestar acerca de tal temática.

In casu
, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta ao paciente, porquanto lastreada em elementos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões de decidir do d. juízo de primeiro grau revelam a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que, em tese, o increpado representa ao meio social, tendo em vista que a demonstração
de hipótese com fonte de probabilidade de dedicação à mercancia, necessita-se impedir a continuidade da conduta.

Insuficiente a aplicação de medida cautelar diversa da prisão quando as circunstâncias do caso concreto revelam a incontestável necessidade da prisão cautelar, sendo irrelevantes os predicados pessoais.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Gabriel Luiz Gomes
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de
ato do Juiz da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT.

Extrai-se, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 03/05/2024, em tese, pela prática do crime de tráfico de drogas e associação (art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06) e pelo delito previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003.

Na audiência de apresentação, foi homologado a prisão em flagrante e convertido em preventiva, sob fundamento da necessidade em resguardar a ordem pública, e por considerar que o beneficiário responde outras ações penais.

Expõe que no dia 23/05/2024, foi requerida a revogação da segregação cautelar, sendo o pleito indeferido.

Alega que houve a inviolabilidade do domicílio do paciente, em razão do ingresso dos policiais sem autorização judicial, devendo as provas oriundas de tal medida serem declaradas ilícitas.

Sustenta ausência de fundamentos jurídicos para manter a segregação cautelar, considerando que a existência de ações penais em andamento, não tem o condão para justificar a segregação cautelar.

Pondera que o beneficiário possui trabalho lícito e residência fixa, evidenciando que a sua liberdade possa acarretar algum prejuízo a ordem pública ou a eventual aplicação da lei penal.

Por tais considerações, requer seja que concedida a ordem de
habeas corpus
,
liminarmente
, ao paciente
Gabriel Luiz Gomes,
para determinar a revogação da prisão preventiva, expedindo alvará de soltura, e caso entender necessário, a imposição das medidas alternativas à prisão, nos moldes do art. 319 do CPP; no mérito, ratificação da ordem concedida. (Id. 223490172)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora. (Id.
225040199
)

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos. (Id.
225551172)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr.

Élio Américo,
lançou parecer nos autos, manifestando-se pela
denegação da ordem
, consoante ementa que segue: (Id. 229853158)

“
Habeas Corpus
- Tráfico ilícito de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito [art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003] - prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo - 1. Sustentada nulidade da busca domiciliar - improcedência – existência de fundadas suspeitas - crime permanente - dispensabilidade de mandado – além disso, segundo a jurisprudência desse E. Tribunal de Justiça, “[...] No que concerne à alegação de violação de domicílio, a questão constitui matéria de alta indagação, a demandar dilação probatória, razão pela qual deve ser realizada no bojo da ação de conhecimento” [TJMT - HC nº 1021595-55.2023.8.11.0000 - 1ª C. Criminal - Rel. Des. Paulo da Cunha - J.: 07.11.2023] – 2. Pedido de revogação da medida constritiva indeferido na instância de piso – irresignação defensiva - pretendida concessão do benefício - sustentada carência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar - insubsistência - fundamentação idônea - perecimento das hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal não demonstrado - motivo da prisão inalterado - característica rebus sic stantibus da segregação cautelar - custódia necessária para a garantia da ordem pública - crimes graves e de notória nocividade ao bem-estar social – prisão necessária para evitar a reiteração delitiva - predicados pessoais favoráveis - irrelevância - 3. Almejada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - prisão necessária para a garantia da ordem pública - inadequação expressa do art. 282, I, do CPP - constrangimento ilegal não visualizado - Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Gabriel Luiz Gomes
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da Autoridade Judiciária da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, aqui apontando como coator.

No presente
writ
, busca-se a revogação cautelar do paciente, diante das seguintes teses:

a)

A revogação da custódia cautelar, eis que a prisão em flagrante restou eivado de nulidade, em razão do ingresso dos policiais na residência sem autorização;

b)

Ausência do preenchimento dos requisitos e fundamentação idônea para amparar custódia cautelar;

c)

Existência de predicados pessoais favoráveis
para responder ao processo originário em liberdade.

Pois bem. A prisão preventiva, é cediço que se trata de uma medida excepcional e deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, cabendo ao Magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários.

A verificação do
fumus comissi deliciti
, consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido. O
periculum libertatis
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a:

· Conveniência da Instrução Criminal: Neste caso, a prisão preventiva é decretada pelo fato de o réu atrapalhar ou prejudicar a colheita de provas, seja adulterando o local do crime ou ameaçando testemunhas.

• Garantia da Ordem Pública: Por ser um conceito vago e indeterminado, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem como risco de reincidência do crime, fundando-se na periculosidade do réu e na gravidade concreta do delito.

• Garantia da Aplicação da Lei Penal: Aqui, a custódia cautelar é decretada para evitar que o réu se esquive do cumprimento de eventual sentença penal condenatória, garantindo a devida aplicação da lei.

• Garantia da Ordem Econômica: A garantia da ordem econômica foi introduzida às hipóteses de prisão preventiva pela Lei 8.884 /94 (Lei Antitruste), tratando esta lei de crimes contra a ordem econômica nacional. A prisão preventiva, neste caso, visa impedir a continuidade da prática dos crimes para normalizar a economia.

Assim, demonstrada a materialidade delitiva e a existência de indícios de autoria, a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar de índole processual, somente deve ser decretada de forma excepcional, quanto evidenciada, de forma inequívoca, que a soltura do réu possa ser prejudicial à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, no que resta evidenciado em análise dos autos.

Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em fatos concretos observáveis no processo, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência.

A lei permite a prisão preventiva quando atendidos os requisitos de indícios de autoria e materialidade delitiva, e, uma vez presentes os fundamentos do art. 312 e art. 313, ambos do Código de Processo Penal.

Consta no boletim de ocorrência que:

“[...]SENHOR DELEGADO, A EQUIPE DE INVESTIGAÇÃO RECEBEU, ATRAVÉS DE INFORMANTE COLABORADOR, QUE, NA RESIDÊNCIA DOS SUSPEITOS,
ESTARIA OCORRENDO INTENSO TRÁFICO DE DROGAS, COM MUITO FLUXO DE PESSOAS
. NESSE SENTIDO, A FIM DE AVERIGUAR A VERACIDADE DA INFORMAÇÃO, A EQUIPE PASSOU NA FRENTE DO LOCAL, PARA RECONHECIMENTO DESTE E LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES. NAQUELE MOMENTO, O SUSPEITO CARLOS DANIEL ESTAVA NA CALÇADA E AO AVISTAR A VIATURA, ABRUPTAMENTE CORREU PARA O INTERIOR DO IMÓVEL, DISPENSANDO UM OBJETO AO CHÃO, O QUAL POSTERIORMENTE SE VERIFICOU SE TRATAR DE UMA PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA. DIANTE DAQUELA SITUAÇÃO, A EQUIPE DE INVESTIGAÇÃO MODULOU COM O SUSPEITO, DANDO ORDEM DE PARADA. A EQUIPE LOGROU ÊXITO EM ALCANÇAR E ABORDAR O SUSPEITO E, AO OLHAR AOS ARREDORES,
A EQUIPE VISUALIZOU QUE EM UM MÓVEL TIPO ARMÁRIO, ABERTO, NA LAVANDERIA HAVIA MUNIÇÕES DE ARMA DE FOGO, CERCA DE DOZE MUNIÇÕES, E PEQUENAS PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA.
NA OPORTUNIDADE, O SUSPEITO CARLOS DANIEL FALOU QUE ELE É IRMÃO DE ANDRESSA E QUE NAQUELA RESIDÊNCIA MORAVAM JEFFERSON, PAMELA, GABRIEL LUIZ (VULGO JAMEL) E JANIELISSON, E QUE ESTES ESTARIAM NO #RIO#, MAS QUE JÁ ESTAVAM VOLTANDO. AO PROCEDER COM AS BUSCAS, ENCONTRARAM-SE ALGUNS PINOS EPPENDORF COM RESQUÍCIOS DE COCAÍNA EM CIMA DA GELADEIRA; UMA BALANÇA DE PRECISÃO ATRÁS DA GELADEIRA; BEM COMO PINOS EPPENDORF VAZIOS ATRÁS DE UMA CAMA NO CÔMODO QUE APARENTEMENTE SE TRATA DE UMA COZINHA. DURANTES AS BUSCAS, CHEGOU AO LOCAL HENTHONY, CAMINHANDO EM DIREÇÃO À QUITINETE VIZINHA E, AO SER ABORDADO E PROCEDER COM A BUSCA PESSOAL NELE, ENCONTROU-SE UMA PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À PASTA BASE DE COCAÍNA ENVOLVIDA EM UM PLÁSTICO BRANCO. HENTHONY NARROU PARA A EQUIPE QUE ESTAVA INDO ÀQUELA QUITINETE PARA TOMAR BANHO E QUE ALI ESTAVAM SUAS ROUPAS E PERTENCES. DIANTE DO FLAGRANTE DELITO, A EQUIPE PROCEDEU A BUSCAS NA QUITINETE DE ANTONY, ONDE FORAM ENCONTRADOS MUITOS PINOS EPPENDORF VAZIOS AJUNTADOS NO CANTO DO QUARTO; UMA PORÇÃO GRANDE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA E 3 MUNIÇÕES DE ARMA DE FOGO NO INTERIOR DE UMA MOCHILA AO LADO DO COLCHÃO DE HENTHONY. LOGO NA SEQUÊNCIA,
GABRIEL LUIZ (VULGO JAMEL) CHEGOU NO LOCAL, MOMENTO EM QUE FOI ABORDADO E, AO PROCEDER COM A BUSCA PESSOAL NO INDIVÍDUO, ENCONTROU-SE UM PINO GRANDE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA NO INTERIOR DE SUA CARTEIRA UMA QUANTIDADE DE DINHEIRO EM ESPÉCIE. NUMA MOCHILA IDENTIFICADA COMO SENDO DE GABRIEL LUIZ (VULGO JAMEL), FORAM ENCONTRADOS O DOCUMENTO PESSOAL DESSE SUSPEITO, UMA GRANDE PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA, DIVERSAS PORÇÕES MÉDIAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA JÁ EMBALADAS PARA COMÉRCIO, ALGUNS PINOS GRANDES DE COCAÍNA, TRÊS PORÇÕES MÉDIAS DE PASTA BASE DE COCAÍNA TAMBÉM JÁ EMBALADAS PARA COMÉRCIO, E DINHEIRO EM ESPÉCIE.
NA SEQUÊNCIA, CHEGARAM À RESIDÊNCIA JEFFERSON E ANDRESSA. JEFFERSON ESTAVA EM POSSE DE UMA BOLSA DE OMBRO, APARENTEMENTE FEMININA, E AO SER ABORDADO, FORAM ENCONTRADOS CERCA DE 29 PINOS DE COCAÍNA NO INTERIOR DA BOLSA, COM ALGUMAS CÉDULAS DE DINHEIRO TROCADO. QUESTIONADA SE MAIS ALGUÉM RESIDIA NAQUELE LOCAL, ANDRESSA INFORMOU QUE PAMELA E JANIELISSON TAMBÉM MORAVAM NA QUITINETE E QUE ESTARIAM PARA CHEGAR. LOGO EM SEGUIDA, CHEGARAM AO LOCAL PAMELA (IRMÃ DE JEFFERSON) E JANIELISSON, OS QUAIS FORAM AVERIGUADOS PELA EQUIPE. REGISTRA-SE QUE O CONSELHO TUTELAR FOI ACIONADO, NA MEDIDA EM QUE HAVIA UMA CRIANÇA NO LOCAL, FILHA DE ANDRESSA, SEM A PRESENÇA DE OUTROS FAMILIARES QUE PUDESSEM SE RESPONSABILIZAR POR ELA. DESTACASE QUE TODOS OS ITENS APREENDIDOS ESTÃO DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO CAMPO ADEQUADO DESTE BOLETIM, INCLUINDO OS APARELHOS CELULARES DOS SUSPEITOS. NO MAIS, REGISTRA-SE QUE PRÓXIMO AO LOCAL DO FATO SE ENCONTRA A ESCOLA 4 DE JULHO, BEM COMO DIVERSAS IGREJAS. OS SUSPEITOS FORAM CONDUZIDOS A DELEGACIA, SEM LESÕES.”

Ao compulsar os autos, denota-se que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 03/05/2024, juntamente com mais 06 (seis) investigados, em razão de suposta prática dos crimes de tráfico, associação para o tráfico ilícito de drogas (art. 33 e art. 35 da Lei n. 11.343/06) e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito ou proibido.

Assim, extrai-se dos documentos que a busca domiciliar foi realizada em razão de fundadas suspeitas, eis que o os agentes policiais receberam informações de que na residência do beneficiário estava ocorrendo intensa comercialização de entorpecentes e grande movimentação de pessoas no local.

À vista disso, a guarnição realizou a diligência no local para verificar as informações recebidas. Ao momento que chegaram no local, o corréu Carlos Eduardo, estava na calçada no momento em que viu a viatura, e saiu correndo para o interior da casa e acabou dispensando algo no chão, o que foi constatado em se tratar de 01 (uma) porção de substância análoga a pasta-base de cocaína.

Em ato contínuo, os policiais adentraram no imóvel, o qual localizaram no local vários pinos eppendorf com resquícios de cocaína, 01 balança de precisão, pequenas porções de pasta-base de cocaína e cerca de 12 (doze) munições.

Em seguida, o paciente chegou ao local, momento este que foi abordado e com ele foi localizado:

1)

01 (um) pino grande de cocaína;

2)

Uma quantia em dinheiro;

3)

01 porção grande de maconha, diversas porções médias de maconha, alguns pinos grandes de cocaína, 03 (três) porções médias de pasta-base de cocaína e dinheiro em espécie.

Desse modo, havendo
fundadas razões
de que no interior da residência está ocorrendo crime de natureza permanente, é dispensável o mandado de busca e apreensão para adentrar no local, tendo em vista a configuração de flagrante delito, exceção à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio.

Nesse sentido:

“[...] 1. Quanto à busca domiciliar, não há falar em nulidade das provas decorrente da ausência de autorização quando a situação envolve crimes de natureza permanente, tais como o tráfico de drogas, notadamente porque, nesses casos, o estado de flagrância se protrai no tempo e, por isso, autoriza o ingresso dos policiais no imóvel, independentemente da apresentação de ordem judicial, ainda que seja fruto de denúncia apócrifa ou de diligências inicialmente realizadas para investigar o cometimento de crime diverso; sendo este, inclusive, o posicionamento firmado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. No caso em apreço, extrai-se dos autos que o paciente foi o responsável por informar aos policiais os endereços em que estaria escondido o restante das drogas, pelo que não se vislumbra, nos limites cognitivos do habeas corpus, flagrante ilegalidade a ser reconhecida. [...](N.U 1023762-45.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023)

Ademais, é forçoso reconhecer que a tese deduzida pelo impetrante, não pode ser enfrentada neste
mandamus
, porquanto para se averiguar a ocorrência de uma possível
ilicitude das provas derivadas da suposta invasão do domicílio do paciente
, seria necessário um exame aprofundado da ação principal e das provas nas quais se arrimou aquela autoridade judiciária, desiderato, esse, que depende de ampla análise dos elementos de convicção, o que é incompatível com a via eleita.

Nesse sentido:

“[...] Sobre a alegação de nulidade na violação ao domicílio, registro que a via estreita do writ não se presta ao exame aprofundado de provas, máxime diante da dúvida sobre a pessoa suspeita em frente à residência, fator que deve ser dirimido em regular ação penal de conhecimento condenatória. [...](N.U 1014337-91.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023)

“[...] O habeas corpus não é a via adequada para o aprofundamento do contexto probatório que muitas vezes se faz necessário para a análise de teses objetivadas no campo das nulidades como o deduzido pelo impetrante, máxime porque, em regra, somente após o devido incursionamento nas provas produzidas na instrução processual é que se terá plenas condições de se manifestar acerca de tal temática. [...](N.U 1000789-62.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 03/05/2024)

Já em relação a alegação de ausência de fundamentação idônea para amparar o decreto prisional, verifico que também não merece acolhimento. Explico.

Denota-se que, em audiência de apresentação, o juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva, proferindo sua decisão oralmente (mídia id. 223497166), o qual apontou a existência da materialidade e indícios de autoria, visando resguardar a ordem pública.

Logo, a defesa formulou novamente um pedido ao juízo de origem (dia 23/05/2024) pela revogação da custódia do beneficiário, sendo indeferido o pleito nos mesmos fundamentos.

Não obstante, verifica-se ainda que o paciente possui anotações criminais pretéritas em seu desfavor, pelo crime previsto no art. 14, da Lei n.º 10.826/2003 (IP. 1002442-69.2023.8.11.0086) e pelo delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (IP. 1004305-60.2023.8.11.0086).

Desse modo, o Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando no sentido de que a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ou
ações penais em curso
, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública. Vejam-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

“[...] Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.” (vide: RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

“[...] Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.” (STJ - HC: 551723 SP 2019/0373342-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020)”

Já o Enunciado Orientativo nº 06 desta Corte, traz a seguinte redação
: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

Desta feita, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta ao paciente, porquanto lastreada em elementos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões de decidir do d. juízo de primeiro grau revelam a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que, em tese, o increpado representa ao meio social, eis que havendo a demonstração de hipótese com fonte de probabilidade de dedicação à mercancia, necessita-se impedir a continuidade da conduta.

Não obstante, vale frisar que, não procede
substituir a prisão preventiva por medidas previstas no art. 319 do CPP
, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, CPP), e devidamente demonstrada a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal,
as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de serem suficientes.

Inclusive, importante mencionar que

condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade
, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Por fim, insta consignar que
a denúncia já foi oferecida e devidamente recebida, no dia 04/06/2024,
conforme se verifica no id. 223497172, e na mesma ocasião, a prisão preventiva do paciente foi mantida pelos mesmos fundamentos elencados pelo Juiz plantonista, nos seguintes fundamentos:

“[...]
Em tempo, passo à análise do pedido de revogação da prisão preventiva, formulado pela defesa do acusado GABRIEL LUIZ GOMES.

Analisando detidamente os autos, verifico que os requisitos e pressupostos da prisão preventiva do acusado foram exaustivamente expendidos na decisão que a decretou, não existindo qualquer situação nova, apta a descaracterizar a imprescindibilidade de sua segregação cautelar, a qual segue a cláusula rebus sic stantibus, de modo que deve ser mantida enquanto estiverem presentes os fundamentos ensejadores de sua decretação, assim como no caso em apreço.

In casu
, tenho que tal medida excepcional está em estrita observância às disposições legais, e que os motivos que ensejaram sua decretação ainda encontram-se presentes, notadamente
como forma de garantir à ordem pública, com o escopo de evitar a reiteração delitiva.

Conforme se verifica, o requerente já é investigado por dois delitos pretéritos, no Inquérito Policial n.º 1002442-69.2023.8.11.0086, pelo cometimento do crime previsto no artigo 14, da Lei n.º 10.826/2003, bem como no Inquérito Policial n.º 1004305-60.2023.8.11.0086, pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, o que demonstra a sua propensão para a prática delitiva de crimes dessa natureza, notadamente porque, nesta oportunidade, foi denunciado justamente por crime de tráfico de drogas e posse compartilhada de munições.

Oportunamente, registra-se que tal aspecto também já foi objeto de uniformização de jurisprudência neste no TJMT, conforme Enunciado n. 6: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custodia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Ademais, insta destacar que foi encontrada quantidade considerável de entorpecentes em sua posse, nos termos da narrativa contida na exordial acusatória: “Ainda, foi encontrado com GABRIEL LUIZ GOMES 01 (um) pino grande de cocaína em sua carteira, dinheiro em espécie e, no interior da sua mochila contendo seus documentos pessoais, também havia uma porção grande de maconha, diversas porções médias da mesma substância, alguns pinos grandes de cocaína e 03 (três) porções médias de pasta base de cocaína.”, a elevar a gravidade da conduta.

Assim, tenho que é de rigor a manutenção da sua prisão preventiva pelos mesmos fundamentos outrora utilizados, visto que as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado, uma vez que não atenderiam ao binômio necessidade e adequação contido no art. 282, inciso I e II, também do CPP.

Isto posto,
MANTENHO
a prisão preventiva do acusado
GABRIEL LUIZ GOMES
. [...]”

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO
a ordem o
habeas corpus
impetrado em favor de
Gabriel Luiz Gomes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024